Tribunal: TJBA
Processo: 8040506-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040506-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMOM LTDA - ME Advogado(s): HERSON RIBEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: EQUIPADORA BARREIRAS LTDA Advogado(s): FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO CONCORRENTE PELO SISTEMA PJE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 455/2022. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO DE ORIGEM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EM AUDIÊNCIA COM PATRONO CONSTITUÍDO. SUPRIMENTO DE FALTA DE CITAÇÃO (ART. 239, § 1º, DO CPC). CONFIGURAÇÃO DE "NULIDADE DE ALGIBEIRA". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, embora tenha corrigido erro material no cálculo de feriados em sede de Embargos de Declaração, manteve o não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade. 2. O agravante sustenta falha procedimental na contagem do prazo, alegando que a publicação deveria ter ocorrido pelo sistema PJe e não apenas pelo DJEN, e suscita nulidades processuais ocorridas há mais de treze anos no processo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a publicação exclusiva no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é marco válido para início do prazo recursal ante a ausência de intimação concorrente no sistema PJe; (ii) determinar se o comparecimento espontâneo da parte em audiência com advogado supre eventuais nulidades de citação e se a arguição tardia de tais vícios configura "nulidade de algibeira". III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A publicação exclusiva pelo DJEN é o marco temporal válido para a contagem dos prazos quando inexistir registro de envio de intimação eletrônica concomitante via portal PJe, sendo inaplicável a regra de transição da Resolução CNJ nº 455/2022. 5. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, especialmente em audiência e representada por advogado devidamente habilitado, supre qualquer falta ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 6. A invocação de nulidades processuais após longo período de tramitação e prática de atos válidos caracteriza a "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé processual e a preclusão. 7. Pelo princípio pas de nullité sans grief, não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, visto que a parte teve ciência inequívoca dos atos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A publicação exclusiva no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), na ausência de intimação concorrente pelo sistema de processo eletrônico, é marco válido para a fluência de prazos recursais." "2. O comparecimento espontâneo da parte com advogado constituído supre a citação, e a arguição tardia de nulidades após anos de silêncio configura nulidade de algibeira, vedada pela boa-fé processual.". Dispositivos legais citados: CPC, arts. 5º, 239, § 1º, 277, 1.003, § 5º, 1.021 e 1.070; Lei nº 11.419/2006; Resolução CNJ nº 455/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.800.000; TJ-GO 5633105-14.2021.8.09.0051; TJ-MG 0115933-04.2017.8.13.0223. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno em agravo de instrumento nº 8040506-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAMOM LTDA ME e, como agravado, EQUIPADORA BARREIRAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a decisão recorrida que inadmitiu o agravo de instrumento por intempestividade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora